Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714436-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LINDOYA DE CARVALHO FILGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Verifica-se que faltaram as disposições finais na decisão de ID 57811185. Sendo assim, comunique-se ao Juízo de origem sobre o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024 17:35:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador